Tribunal: TJSP
Processo: 1005624-21.2019.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de aposentadoria especial, com paridade e integralidade. Acórdão que negou provimento ao recurso do impetrante, indeferindo a inicial ante a ausência de comprovação de plano do direito reivindicado. Ausência de Certidão de Tempo de Contribuição imprescindível no processo de aposentação. Omissão, contradição e obscuridade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de aposentadoria especial, com paridade e integralidade. Acórdão que negou provimento ao recurso do impetrante, indeferindo a inicial ante a ausência de comprovação de plano do direito reivindicado. Ausência de Certidão de Tempo de Contribuição imprescindível no processo de aposentação. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Efeitos infringentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005624-21.2019.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante JOÃO BATISTA DE CYLOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005624-21.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 14.029
2
Embargos de Declaração Cível no 1005624-21.2019.8.26.0269/50000
Embargante: João Batista de Cylos
Embargado: Estado de São Paulo
Interessado: Diretora I do Nucleo de Pessoal da Penitenciária Jairo de Almeida
Bueno de Itapetininga
Comarca: Itapetininga
Voto no 14.029
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de aposentadoria
especial, com paridade e integralidade. Acórdão que negou
provimento ao recurso do impetrante, indeferindo a inicial
ante a ausência de comprovação de plano do direito
reivindicado. Ausência de Certidão de Tempo de
Contribuição imprescindível no processo de aposentação.
Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Efeitos
infringentes. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 76/82 desta Turma Julgadora que, à unanimidade, ainda
que por fundamento diverso do quanto posto na r. sentença, indeferiram
a inicial do mandado de segurança impetrado, negando provimento ao
recurso de apelação.
O embargante aduz, em breve resumo, que (i) há
omissão no acórdão embargado, que deixou de apreciar plenamente os
documentos juntados nos autos; (ii) há a existência de prova pré-
constituída a demonstrar seu direito líquido e certo; (iii) não se atentara
para o documento de fls. 29 Declaração elaborada em 05/06/19 pela
parte impetrada; (iv) a administração demora demasiadamente para
emitir certidões, sendo a declaração mais rápida; (v) requereu
novamente a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição, porém
decorrido mais de um e dois meses do primeiro pedido ainda não fora
ela emitida; (vi) não pode ser prejudicado com a demora da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005624-21.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 14.029
3
administração e havendo declarações que comprovam habilmente as
informações trazidas; (vii) o Poder Judiciário pode oficiar ao órgão de
Recursos Humanos e requerer informações para autenticar aquelas
contidas na declaração.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não merecem ser
acolhidos, pois no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição,
obscuridade ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento
pela via dos embargos.
A despeito dos argumentos ventilados, nada há a
reparar, tendo sido o v. aresto objurgado suficientemente claro ao
disciplinar a matéria.
Veja-se que não se ignorou a existência da referida
declaração coligida aos autos pelo embargante, todavia, o entendimento
é de que tal documento não se presta ao reconhecimento aqui
pretendido.
Veja-se que o pleito é de que seja concedida ao
impetrante a aposentadoria especial com proventos integrais e com as
regras da paridade, a exigir, tratando-se de via mandamental, que venha
a inicial instruída com prova pré-constituída, a demonstrar direito
líquido e certo que entende fazer jus, o que não ocorreu, já que não há
nos autos a Certidão de Tempo de Contribuição, imprescindível à
análise pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005624-21.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 14.029
4
Como expressamente consignado no v. aresto:
“[...]
Ou seja, não há nos autos Certidão de Tempo de Contribuição
expedido pelo competente órgão estadual, até porque a
aposentadoria requerida pelo impetrante se dará no cargo de
agente de segurança penitenciária, afeta, portanto, ao Regime
Próprio de Previdência Social.
Com efeito, de acordo com a Portaria no 154/08 editada pelo
Ministério da Previdência Social, e que disciplina procedimentos
sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos
regimes próprios de previdência social:
“[...]
Art. 2o - O tempo de contribuição para Regime Próprio de
Previdência Social
RPPS deverá ser provado com CTC
fornecida pela unidade gestora do RPPS ou, excepcionalmente,
pelo órgão de regime do servidor, desde que devidamente
homologada pela respectiva unidade gestora do RPPS.
§1o - O ente federativo expedirá a CTC mediante requerimento
formal do interessado, no qual esclarecerá o fim e a razão do
pedido.
[...]”
Demais disso, referida portaria estabelece que a CTC deve ser
emitida sem rasuras e dela constar elementos mínimos, conforme
rol elencado em seu artigo 6o, além de “compor o processo de
averbação de tempo de contribuição perante o regime instituidor
do benefício, bem como o processo da aposentadoria em que
houver a contagem recíproca de tempo de contribuição” (art. 7o).
Em tal cenário, por óbvio que, sem análise da competente
Certidão de Tempo de Contribuição não há como entender
cumpridos os requisitos exigidos à concessão de aposentadoria
especial com garantia de paridade e integralidade, não se
prestado para este fim a declaração coligida à fls. 29.
Em sede de mandado de segurança se faz necessária, como já
dito, a comprovação de plano do direito reivindicado, por se tratar
de via célere que não comporta instrução probatória, o que não
ocorreu na hipótese.
Vale aqui ainda frisar que o pleito de concessão de
aposentadoria cuida-se de ato complexo a ser exercido pela
administração pública que, segundo informação obtida junto ao
sítio eletrônico da SPPREV deve se dar da seguinte forma:
“O processo de concessão de aposentadoria dos servidores da
administração direta do Estado de São Paulo ocorre em duas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005624-21.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 14.029
5
etapas, sendo a primeira realizada no departamento de recursos
humanos do órgão de origem do servidor e a segunda na
SPPREV. Segue o fluxo de análise e concessão:
- 1a etapa: o servidor deve solicitar a contagem do tempo de
serviço no RH do órgão de origem e, se tiver completado o
tempo de contribuição, realiza o pedido de aposentadoria. O
RH insere todos os dados do servidor na ferramenta de gestão
previdenciária, disponibilizada pela SPPREV, e paralelamente
encaminha à autarquia os processos físicos devidamente
instruídos;
- 2a etapa: a SPPREV analisa o processo, confirmando os
requisitos para enquadramento na regra de aposentadoria
ensejada
pelo
servidor.
Posteriormente,
providencia
a
publicação da aposentadoria no Diário Oficial do Estado e a
inclusão na folha de pagamento.
E conquanto figure como impetrada a Diretora I do Núcleo de
Pessoal da Penitenciária “Jairo de Almeida Bueno”, responsável
pela primeira etapa do processo de aposentação como visto na
descrição supra, não há indicação no polo passivo qualquer
autoridade pertinente à SPPREV, entidade gestora do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São
Paulo, a quem cabe a concessão de aposentação aos servidores
(art. 3o, II, LCE no 1.010/07).
[...]”
De se salientar que, a demora na emissão da certidão
de tempo de contribuição tal como alegada pelo embargante até pode
ensejar busca judicial para ver tutelado direito seu em obtê-la dentro do
prazo legal. Entretanto, não possibilita a substituição deste documento
por qualquer outro (declaração, inclusive), por ser a CTC
imprescindível para o reconhecimento do direito de aposentação do
servidor.
Em verdade as razões constantes do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida pelo Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005624-21.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 14.029
6

O que se busca com a oposição destes embargos de
declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a esta o
efeito infringente, o que não se pode admitir. Deverá, portanto, postular
a modificação do julgado mediante utilização do recurso adequado à
espécie.

A atribuição de efeito modificado aos embargos de
declaração só é cabível, excepcionalmente, quando decorrente das
hipóteses descritas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil,
não sendo o caso dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
MARCELO SEMER
Relator